Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COMINAÇÃO. OBSCURIDADE. SANEAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

1.Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material.

2. Conquanto a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, o acórdão foi obscuro ao não explicitar que as verbas de sucumbência recaem exclusivamente sobre a parte adversa, em razão da sucumbência mínima da embargante.

3. Recurso provido.